Tribunal: TJMT
Processo: 1044320-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044320-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%, Bem Público]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSON FLORENTINO DE SOUZA - CPF: 062.173.541-87 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 95, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a responsabilidade do ente municipal pelo custeio dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento, reduzindo o valor para quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos por servidor exequente, em ação de cobrança de diferenças salariais relativas à conversão de URV ajuizada por servidores beneficiários da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município demandado deve arcar com os honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença quando a parte exequente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, ou se tal responsabilidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871), firmou entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, orientação que se aplica inclusive às demandas contra a Fazenda Pública.

4. A sentença condenatória reconheceu o dever do Município de incorporar à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV, não tendo o ente municipal comprovado a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver tal perda, permanecendo, portanto, como vencido na fase de conhecimento.

5. A designação de perícia contábil para apuração do percentual devido decorreu da necessidade de quantificação do direito já reconhecido na sentença condenatória, sendo irrelevante se a prova foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que na liquidação de sentença por arbitramento ao vencido incumbe o recolhimento dos honorários periciais.

6. O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, que trata do custeio de perícia quando o responsável pelo pagamento é beneficiário da justiça gratuita, não se aplica à hipótese de liquidação de sentença por arbitramento, na qual a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre o devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. O valor dos honorários periciais foi adequadamente reduzido para quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos por servidor exequente, montante que se afigura razoável e proporcional quando atualizado o parâmetro estabelecido na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita, sendo inaplicável o disposto no art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95 e 98, § 3º; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: Tema 871 do STJ (REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014); STJ, AgInt no AREsp 1.061.905/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 943.986/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2017; TJ-MT, Ag 99467/2017, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº
1044320-67.2025.8.11.0000
, que deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) por servidor exequente, mantendo a responsabilidade do Município pelo custeio da perícia contábil na fase de liquidação de sentença.

O Município agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente firmado no REsp nº 1.274.466/SC (Tema 871/STJ) ao caso concreto, argumentando que tal entendimento foi consolidado sob a égide do CPC/1973 e que o CPC/2015 trouxe regramento específico para as hipóteses em que a perícia é requerida por beneficiário da justiça gratuita.

Invoca o art. 95, § 3º, do CPC/2015, defendendo que o custeio da perícia deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, mediante recursos alocados em seu orçamento, e não sobre o Município demandado.

Requer a reforma integral da decisão monocrática para afastar a responsabilidade municipal pelo adiantamento dos honorários periciais.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe
aos autos
elementos capazes de infirmar
a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

Consta dos autos que as partes agravadas ingressaram com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo a quo corretamente determinou que o pagamento dos honorários periciais contábil fosse custeado pelo Município de Cuiabá/MT. Isso porque estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1274466/SC (Tema nº 871), sendo que a matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

"(...) na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). (...)." (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

"(...) A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, 'na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais'. (...)." (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).

Pontuo que quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

"(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). \[...]." (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). \[com itálico no original]

"(...)Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 - SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). \[...]." (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Cumpre ressaltar que no acórdão ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo a impossibilidade de decidir a liquidação de plano e verificando a necessidade de realização de perícia contábil a fim de apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante,
irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício
, uma vez que na fase de liquidação de sentença por arbitramento ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais. Inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil: "
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento
".

Desse modo, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, ou seja, o vencido na fase de conhecimento.

Ademais, como consignado de início, aduz o Agravante a necessidade de realizar o (Distinguishing) em relação ao posicionamento adotado pelo STJ por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.274.466/SC, por entender que a decisão não se aplica ao caso concreto, haja vista que não se pode falar em devedor, alegando ainda que ao proferir a decisão no Resp. nº 1.274.466/SC o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia quem seria o vencedor o e vencido, o que, de fato, não ocorre nos casos relacionados a URV.

Afirma que na fase de conhecimento nada decidiu acerca do caso concreto, apenas se reconheceu o
dever genérico
do agravante de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da
URV, deixando a dilação probatória para a liquidação, ocasião em que serão verificadas as circunstâncias especificas de cada servidor.

Contudo, analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que não assiste razão ao Recorrente, haja vista que,
in casu
a sentença proferida pelo Juízo a quo condenou o Requerido a incorporar à remuneração do (s) Autor (es) o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Oportuno mencionar que lado outro, não obstante a alegação do Requerido,
este não comprovou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV,
ou seja, não demonstrou não ser ele o devedor. Portanto,
continua sendo o vencido na fase de conhecimento.

Dessa forma, como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido neste aspecto.

No que se refere ao quantum arbitrado a título de honorários periciais, vislumbra-se que para fixação dos honorários periciais não houve a observância da resolução n° 232 do CNJ. O magistrado singular arbitrou honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que há de se minorar a quantia supracitada, uma vez que se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a um valor superior próximo aos R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos); o que, data máxima vênia, afigura-se justo, razoável e proporcional.

Sob esta perspectiva, tenho que o montante de R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) estabelecido por servidor exequente afigura-se justificável e razoável, uma vez que o cumprimento de sentença em questão engloba servidores ocupantes com vencimentos diferentes e consequentemente peculiaridade distintas.

Assim sendo, a decisão impugnada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna bem como com a legislação pertinente, razão pela qual a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026